Tribunal: TJDFT
Processo: 0750835-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS OU JULGADOS IMPROCEDENTES. COBRANÇA. VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA. ARTIGO 85, § 13, CPC. MERA FACULDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência.

2. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil confere ao advogado a possibilidade de eleger a via judicial que reputar mais adequada à execução das verbas sucumbenciais arbitradas em seu favor, seja nos autos da condenação principal ou em autos apartados, artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994.

3. A regra prevista no artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil, que permite sejam os honorários advocatícios de sucumbência incluídos no débito principal, não impede o advogado de promover o cumprimento de sentença do seu crédito de honorários, o qual, inclusive, possui privilégios, em função de seu caráter alimentar.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.